Tribunal: CARF
Processo: 10715.001403/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/12/2008, 20/12/2008, 03/01/2009
INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/66.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.
INFRAÇÃO CONTINUADA. EMBARQUES DIFERENTES. MERA REITERAÇÃO DA CONDUTA INFRACIONAL. ARGUIÇÃO INCABÍVEL.
Incabível a tese da infração continuada quando os atos caracterizadores dessa não resultam de aproveitamento das condições objetivas que nortearam a prática de ilícitos anteriormente cometidos.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.001403/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.743 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/12/2008, 20/12/2008, 03/01/2009
INFORMAÇÃO
PRESTADA
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO.
APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA “E” DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga
transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
INFRAÇÃO
CONTINUADA.
EMBARQUES
DIFERENTES.
MERA
REITERAÇÃO DA CONDUTA INFRACIONAL. ARGUIÇÃO INCABÍVEL.
Incabível a tese da infração continuada quando os atos caracterizadores dessa
não resultam de aproveitamento das condições objetivas que nortearam a
prática de ilícitos anteriormente cometidos.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.001403/2011-34
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.743 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001403/2011-34

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

O presente processo trata de lançamento efetuado para constituir o crédito tributário no
valor de R$ 15.000,00, conforme consubstanciado no auto de infração de fls. 01 a 08,
acompanhado do demonstrativo de fls. 09, tendo em vista a imposição da multa prevista
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Segundo se depreende dos auto de infração, a autoridade lançadora informa que foram
apurados registros de dados de embarque intempestivos, referentes aos transportes
internacionais realizados em dezembro de 2008, iniciados nas dependências do
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, concernentes às cargas amparadas nas
declarações de exportação - DDE’s, conforme se depreende dos extratos do Siscomex –
Exportação de fls. 10 a 21, descumprindo, por conseguinte, a obrigação acessória
disposta no art. 37 da IN SRF no 28/1994, alterado pelo art. 1o da IN SRF no 1.096/2010,
uma vez que a respectiva informação - registro dos dados de embarque- foi efetuada
pelo transportador em prazo superior a sete dias, contados a partir da realização do
embarque, assim considerado a data do vôo.
Não se conformando com a exigência, na qual foi regularmente intimada, a autuada
apresenta impugnação às fls. 50 a 75, acompanhada dos documentos de fls. 76 a 136,
para aduzir que “...não basta a mera inobservância da legislação aduaneira para
validar a imputação de multa. Mister que se configure a intenção dolosa do agente
em fraudar o controle aduaneiro, bem como o dano ao Erário incorrido, a fim de
justificar a imputação das multas capitaneadas pela legislação que regulamenta o
comércio exterior, o que não se apresenta no presente caso. Em casos como o
presente, a aplicação da pena de multa mostrase de todo desarrazoada e
desproporcional, devendo na espécie ser aplicado o artigo 654, do Regulamento
Aduaneiro vigente à época, Decreto 4.543/2002, o qual prevê a relevação de multa
quando a infração não tenha resultado em falta ou insuficiência de recolhimento de
tributos”. Ademais, sustenta que “mantida a punibilidade da Impugnante, o fato é que
não se poderia imputar à Impugnante multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por voo
cujos registros das mercadorias embarcadas foram realizados fora do prazo conferido
pela Receita Federal do Brasil”, posto que o STJ “consolidou o entendimento de que se
aplica às infrações da mesma espécie, apuradas em uma mesma ação fiscal, a teoria
da continuidade delitiva, de modo que, ainda que se entendesse pela configuração da
infração, este somente poderia ensejar a imputação de 01 multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por todas as infrações apuradas na fiscalização que resultou
na lavratura do Auto de Infração ora impugnado”.
No mérito, ressalta, uma vez mais, a ausência de dolo e de dano ao erário, pelo que
entende que a multa imposta não merece prevalecer, na medida que “prestou as
informações (...), de modo que não deixou de fornecer os dados necessários ao
controle aduaneiro, fiscal e cambial”, bem assim “pelo fato das informações terem
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.743 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001403/2011-34

sido prestadas, bem como de todas as demais obrigações pertinentes ao transporte de
mercadorias ao exterior terem sido observadas pela Impugnante” e “o despacho de
exportação já havia sido registrado e autorizado pelo SISCOMEX, (...), de modo que
toda a operação de exportação encontrava-se regular”. “Dessa forma, se o registro no
SISCOMEX do embarque das mercadorias visa o controle aduaneiro e fiscal das
mesmas, a prestação de informações, mesmo com atraso, confere à Administração
Pública todos os dados pertinentes às operações de exportação, além de lhe conferir
prazo mais que suficiente para, se for o caso, apurar eventual irregularidade
aduaneira, fiscal e/ou cambial nas mesmas”. Nesse sentido, “... não é qualquer
prestação de informação fora do prazo determinado pela Receita Federal que enseja
a imputação de multa. Os artigos que imputam penalidades não, podem ser aplicados
em interpretação literal, ma sim contextualizados aos fatos, pois somente quando
comprovado o intuito doloso do agente em vilipendiar o Erário é que validamente se
pode imputar pena por infração aduaneira”.
Noutra vertente, ao aduzir a possibilidade de relevação da multa, com base do disposto
no art. 654 do RA/2002, assevera que referida “previsão normativa é plenamente
aplicável ao caso concreto, uma vez que o equívoco apontado no Auto de Infração
não resultou na falta ou insuficiência do pagamento de tributos e nem foi
intencional, conforme restou demonstrado no tópico acima”. Razão pela qual requer o
encaminhamento dos autos ao Secretário da Receita Federal do Brasil para exame do
respectivo pleito, conforme dispõe a Portaria MF no 217/1979 e Parecer COSIT no
39/2000.
Prosseguindo, aduz ainda que no caso em exame ocorre a “falta de razoabilidade entre
a pena aplicada e a infração cometida”, em contraposição “aos Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade, que, em nossa ordem jurídica, são instrumentos
de contenção do ímpeto arbitrário e injustificado do Poder Público”, significando, por
conseguinte, “que não pode haver distorção entre a medida estabelecida em lei e o fim
por ela objetivado, de modo que o combate e a punição a infrações devem ser
perpetrados com sanções que guardem adequação dos meios e dos fins, sob pena
de violação do princípio da proporcionalidade razoabilidade”.
Por fim, alega que “os precedentes do E. STJ aplica-se o benefício do crime continuado
quando as infrações administrativas forem de mesma espécie e apuradas em uma única
ação fiscal, devendo-se fixar multa singular, a ser fixada de acordo com a gravidade da
infração”, cujo “entendimento se coaduna com o disposto no art. 2o da Lei Federal no
9.784/1999 que consagra a proporcionalidade razoabilidade entre a sanção imposta
cometida, de modo a que seja resguardada a individualização da sanção imposta, a boa-
fé do contribuinte e a mínima interferência na esfera do contribuinte para não
inviabilizar o exercício de outros direitos, como o de livre exercício de atividade
econômica”. Portanto, “é lídimo o direito de a Impugnante ver, por esse fundamento,
cancelada parcialmente a autuação fiscal, a fim de que a penalidade seja reduzida a uma
multa singular no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
Pelo exposto, requer a insubsistência do auto de infração, a fim de que seja declarada
integralmente cancelada a penalidade imposta, ou, subsidiariamente, determine-se à
retificação do lançamento para que referida multa seja aplicada somente sobre um único
evento infracional.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.743 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001403/2011-34

Data do fato gerador: 18/12/2008, 20/12/2008, 03/01/2009
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas analisar aspectos atinentes à
constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias ou do controle aduaneiro, vez
que essa prerrogativa compete exclusivamente ao poder judiciário.

PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
EXTEMPORÂNEA.
A prestação intempestiva das informações relativas aos dados de embarque pelo
transportador ou seu representante legal é infração tipificada no DL no 37/66, art. 10,
IV, “e”, com redação dada pelo art. 61 da MP no135/03, convertida na Lei no 10.833/03.

RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. PLEITO. EXAME INCOMPETÊNCIA.
A relevação de penalidade somente poderá ser exercida dentro dos limites e condições
estabelecidos em lei e pela autoridade para tanto competente.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/12/2008, 20/12/2008, 03/01/2009
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PENALIDADE
APLICADA POR VIAGEM EM VEÍCULO TRANSPORTADOR.
A penalidade decorrente da prestação intempestiva de informação referente aos dados
de embarque de mercadorias destinadas à exportação aplica-se por viagem do respectivo
veículo transportador.
INFRAÇÃO CONTINUADA. EMBARQUES DIFERENTES. MERA REITERAÇÃO
DA CONDUTA INFRACIONAL. ARGÜIÇÃO INCABÍVEL
Incabível a tese da infração continuada quando os atos caracterizadores dessa não
resultam de aproveitamento das condições objetivas que nortearam a prática de ilícitos
anteriormente cometidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.743 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001403/2011-34

Lançamento em razão da informação intempestiva de dados de embarque
O lançamento teve origem no descumprimento do prazo para informação dos
dados de embarque, referente a transportes internacionais realizados pela Recorrente. O prazo
para informação dos embarques estava definido à época dos fatos no art. 37 da IN SRF no
28/1994.
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.”

Atribuição da Receita Federal para definir obrigações acessórias

A Recorrente tece nos seus argumentos diversas considerações acerca da
obrigação acessória constante da IN SRF no 28/94. Para um melhor deslinde da questão faz-se
necessário, antes de qualquer discussão, a análise da atribuição da Receita Federal para criar
obrigações acessórias A definição de obrigação acessória e assunto pertinente aos órgãos da
administração tributária, para confirmar este entendimento, basta a análise da matéria do ponto
de vista dos diplomas legais disciplinadores da matéria. Inicialmente o art. 113 do Código
Tributário Nacional definiu o que vem a ser obrigação principal e obrigação acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertesse em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Nos termos do Código, a obrigação acessória é prestação comissiva ou omissiva
prevista na legislação tributária, no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos e não se
confunde com a obrigação principal de recolhimento tributário. Não há como falar em obrigação
acessória ligada a lançamento, mas a obrigação de fazer ou não fazer do sujeito passivo.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.743 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001403/2011-34

A alegação que a obrigação acessória somente poderia ser definida em lei e não
em normas administrativas, não encontra respaldo nas normas de direito tributário, pois, no art.
113 do CTN é esclarecido, de forma cristalina, que a obrigação acessória nasce da legislação
tributária. A legislação tributária abarca outros institutos normativos, tais como decretos e
normas complementares como preceitua o art. 96 também do CTN. Ao analisar a questão
Luciano Amaro afirma que nos casos em que a obrigação acessória foi definida por ato de
autoridade administrativa, pode-se dizer que decorre de “lei” diante do caráter de vinculação
legal da administração tributária.

“Parece que ao dizer serem as obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária,
o Código quis explicitar que a previsão dessas obrigações pode estar não em “lei”, mas
em ato de autoridade que se enquadre no largo conceito de “legislação tributária” dado
no art. 96; mesmo, porém que se ponha em causa um dever de utilizar certo formulário
escrito em ato de autoridade, melhor seria dizer que a obrigação, em situações como
esta, decorre da lei, pois nesta é que estará o fundamento com base no qual a autoridade
pode exigir tal ou qual formulário, cujo formato tenha ficado a sua discrição. E,
obviamente, também nessas situações, o nascimento do dever de alguém cumprir tal
obrigação instrumental surgirá, concretamente, quando ocorrer o respectivo fato
gerador”. (Luciano Amaro, Direito Tributário Brasileiro, 16a ed., São Paulo, Saraiva.
pg. 276-277).

Confirmando a atribuição da Receita Federal de definir obrigações tributárias, foi
editada a MP 1.788/98, convertida posteriormente na Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que
no seu artigo 16, torna inconteste a atribuição da Receita Federal para dispor sobre as obrigações
acessórias.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável

Conforme descrito a Receita Federal possui a competência legal para criar e
regular obrigações acessórias referentes aos tributos por ela administrados. Destarte, quaisquer
declarações, controles e prazos referentes a tributos sobre o seu controle, são de cumprimento
obrigatório pelos intervenientes do comércio exterior e o seu descumprimento enseja a aplicação
das penalidades pertinentes.

A inaplicabilidade do principio da boa-fé e da ausência de dano no
descumprimento das obrigações acessórias

Quanto à discussão sobre dano ou prejuízo a administração aduaneira e aplicação
do principio da boa-fé no descumprimento das obrigações acessória, também não se aplica nestes
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.743 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001403/2011-34

casos. A responsabilidade tributária independe da intenção do agente, nos termos previstos no
art. 136, do CTN.

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

O texto legal explicita a posição adotada no Código, de afastar as características
subjetivas para análise da responsabilidade. As sanções estão previstas em lei e salvo disposição
em contrário, não consideram o instituto da subjetividade, não sendo considerada na aplicação da
penalidade, a intenção do agente no ato comissivo ou omissivo.
A ausência da necessidade de comprovação do dolo fica mais evidente, quando
aplicada aos tributos e controles aduaneiros, que na sua origem não possuem caráter
arrecadatório, mas de controle e segurança da soberania nacional. As obrigações aduaneiras,
tanto principais, quanto acessórias, são determinadas em função de decisões administrativas e
políticas de Estado. As obrigações acessórias, definidas no controle aduaneiro, caminham em
conjunto com os controles administrativos e fitossanitários. Todas as informações exigidas nas
declarações tipicamente aduaneiras são relevantes e determinam critérios de riscos que levam a
níveis diferenciados de controle aduaneiro, inclusive podendo definir a ausência total da
verificação física das mercadorias importadas. Dai a definição de sanções aplicáveis a
descumprimento de obrigações acessórias. A falta ou informação em atraso prejudicam
sobremaneira o controle, portanto, a penalidade aplicada vem no intuito de estimular o correto
cumprimento das obrigações acessórias, punindo aquele que falta com as informações nos
termos previstos pela norma.

A impossibilidade de relevação da multa

Pede a Recorrente que seja analisada a possibilidade de relevação da multa nos
termos previstos no art. 654 do Decreto 4.543/2002. Entendo que a matéria não pode ser provida
neste julgamento. A decisão para relevação da penalidade é matéria afeita ao Ministro da
Fazenda não cabendo analisar esta matéria em sede de julgamento administrativo.

Inaplicabilidade do princípio de razoabilidade e proporcionalidade

O Recurso alega que a penalidade aplicada fere os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Não assiste razão ao recurso. A penalidade aplicada está prevista na
legislação. Eventuais discussões sobre a legalidade de Leis e ofensa a princípios constitucionais
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.743 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001403/2011-34

não pode ser enfrentada por este Colegiado, diante da emissão da súmula no 2 do CARF, que
veda o pronunciamento sobre constitucionalidade de lei tributária.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”

Denúncia espontânea

Quanto à alegação de denúncia espontânea, entendo não assistir razão a
Recorrente. A espontaneidade para efeitos tributários exige que o ato praticado não tenha
interferência da Fiscalização e seja realizado antes de qualquer procedimento de fiscalização.
No caso em estudo, as informações intempestivas correspondem a despachos de
exportação vinculados a procedimento fiscal. Ademais, considerando o caráter informativo e de
controle, constante das declarações aduaneiras, não há como afastar o prejuízo causado aos
controles tributários e administrativos. A informação incorreta ou intempestiva dos dados do
transporte da carga, afeta os controles efetuados pelos órgãos responsáveis pelo comércio
exterior. Os controles específicos que deveriam ter sido realizados com a carga, já não mais será
possível.
Jogando uma pá na discussão, a matéria foi Resolvida no âmbito do CARF pela
Súmula CARF no 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, aqui não há como prosperar o argumento da espontaneidade para afastar
a penalidade.

Enquadramento legal da penalidade aplicada

A penalidade aplicada consta da alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do DL no
37/66, que trata da falta de prestação de informação.

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.743 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001403/2011-34

(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

No caso em estudo, a indicação no enquadramento legal da alínea “e” do art. 107,
do DL no 37/66, que determina a penalidade para os casos de informação intempestiva, referentes
à carga transportada, se amolda perfeitamente ao caso em tela, pois, a discussão travada em todo
o processo, versa sobre a informação intempestiva de dados de embarque.

Inaplicabilidade da continuidade delitiva

Por fim, alega a Recorrente que os fatos identificados pela Fiscalização inserem-
se no contexto da teoria da continuidade delitiva, pois os fatos foram apurados durante a mesma
ação fiscal.
Entendo não assistir razão ao recurso, os fatos foram identificados pela
fiscalização e individualizados a Recorrente deixou de prestar no prazo determinado pela
legislação informações para cada uma das aeronaves identificada na descrição dos fatos que
consta do Termo de Verificação Fiscal. Não existe uma prática delitiva de continuidade, mas
práticas diversas de não cumprir as determinações de informações de carga à Receita Federal
embarque relativo a um determinado vôo/embarque, o que ao meu sentir configura fatos distintos
e sujeitos cada um a uma penalidade nos termos do art. 107, IV, “e” o do DL no 37/66.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.743 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.001403/2011-34

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital